Tribunal: TJDFT
Processo: 0734045-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0734045-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA REQUERIDOS: PARTNER SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação cível interposta por Visan Segurança Privada EIRELLI em face da r. sentença (Id 168492311 do processo de referência) proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do mandado de segurança por ela impetrado contra a Diretora de Materiais e Serviços do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, processo no 0706590-23.2023.8.07.0018, que extinguiu o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. II, do CPC, por decadência do direito de ajuizamento do mandamus. Em razões recursais, alegou, em síntese, que há risco de dano e de difícil reparação, pois, caso não seja concedido imediatamente o efeito suspensivo ao apelo, há possibilidade real de ser concluído o pregão eletrônico, impossibilitando as correções necessárias. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo à apelação por ela interposta, “de modo que o Pregão Eletrônico seja suspenso até o julgamento final do recurso de apelação”. O pleito foi inicialmente distribuído ao plantão judicial, mas não admitido, por ausência de perigo de dano (ID 50629519). Redistribuídos foram os autos, por prevenção, à 1a Turma Cível e esta Relatora, conforme atesta a certidão de Id 50642230. Em razão do afastamento desta Relatora original e havendo urgência na apreciação do pedido liminar, o apelo foi concluso ao relator eventual, Desembargador Carlos Pires Soares Neto, na condição de substituto legal, nos termos do art. 82, §2o, e 90, do RITJDFT (Id 50672310). O relator eventual proferiu decisão, em 30/8/2023, não conhecendo do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação (Id 50761017), a saber: (...) A peticionante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Contudo, não há interesse quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, haja vista que o recurso de apelação já é dotado do efeito pretendido por expressa determinação legal (ope legis), sendo afastado somente nos casos previstos no §1o do art. 1.012, do CPC. No caso, a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma das situações previstas na legislação nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Dessa forma, o pedido da atribuição de efeito suspensivo ao recurso não deve ser conhecido. (...) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação de ID 50233744 (RITJDFT, art. 87, inc. II[1]). A requerente, em 1/9/2023, peticionou nos autos para “apresentar DESISTÊNCIA DA PRESENTE PETIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO, requerendo, desde já, arquivamento do processo e baixa na distribuição” (Id 50848055). É o relato do necessário. Decido. Nada a prover quanto à petição catalogada ao Id 50848055, apresentada pela requerente, porquanto já proferida decisão de não conhecimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação pelo relator eventual (Id 50761017). De toda sorte, o comportamento da requerente denota evidente renúncia tácita, mas inequívoca, ao direito de recorrer da decisão que não conheceu do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, aplicando-se ao caso o disposto no art. 1.000 do CPC. Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. DETERMINO, portanto, à diligente Secretaria da 1a Turma Cível que certifique o trânsito em julgado da decisão catalogada no Id 50761017, independentemente da apresentação de novas petições pelas partes, e adote as providências para a baixa na distribuição e arquivamento, após as comunicações e registros necessários. Considerando, por fim, que houve equívoco no lançamento do andamento processual correto quando da decisão proferida pela relatoria eventual, procedo, neste momento, à inclusão da correta movimentação processual de não conhecimento do pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora